Tribunal: TJSP
Processo: 0002677-62.2016.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002677-62.2016.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
VICTOR LUCAS DE CENI FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas do réu a seis meses e seis dias de reclusão e quatro dias-multa, no
piso mínimo, e substituir por dez dias-multa, no menor valor unitário, a sanção
restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
Apelação Criminal no 0002677-62.2016.8.26.0189 2a Vara Criminal
de Fernandópolis.
Apelante: Victor Lucas de Ceni Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Ademilson Borges Gonçalves e Noé Izidóro da Silva
Voto no 33.509
1. Perante o Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Fernandópolis, os réus Victor Lucas de
Ceni Freitas e Ademilson Borges Gonçalves foram denunciados
como incursos no artigo 155, §§ 1o e 4o, IV, do Código Penal, e
Noé Izidoro da Silva, como incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal, porque no dia 13 de julho de 2016, por volta de
0h05min, na marginal da “Fepasa”, altura do no 1.160, bairro
Estação, naquela cidade, agindo em concurso e com identidade de
propósitos, os dois primeiros subtraíram, para proveito comum,
durante o repouso noturno, doze sacas e duzentos metros cúbicos
de farelo de soja, avaliados por R$.80,00 cada saca, além de dois
sacos de grãos de milho, avaliados por R$.40,00 cada, tudo
pertencente à empresa “Multi Service”. Consta ainda que na
mesma ocasião, o réu Noé adquiriu e ocultou parte das
mercadorias, ciente de que se tratava de produto de furto.
Ao término da instrução, o réu Victor Lucas
foi condenado como incurso no artigo 155, §§ 1o e 2o, do Código
Penal, a sete meses e três dias de reclusão, em regime prisional
aberto, e cinco dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade. Os réus
Ademilson e Noé foram beneficiados com a suspensão condicional
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
Inconformado com a decisão, o réu Victor
Lucas apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas
ou a mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a absolvição pretendida pelo
réu Victor Lucas, pois as provas reunidas nos autos bem
demonstram ter sido correta a decisão condenatória que lhe foi
imposta na respeitável sentença apelada.
Silente no auto de prisão em flagrante, em
Juízo o réu Ademilson negou a prática delitiva e alegou estar no
local apenas para ver o que estava acontecendo, pois disseram
que um vagão da Fepasa havia tombado, negando ter visto o réu
Victor Lucas no momento dos fatos (fl. 75 e mídia digital).
De sua parte, o réu Victor Lucas negou em
Juízo ter subtraído as mercadorias do trem e as revendido ao
corréu Noé, sustentando ter comprado tais produtos de algumas
crianças (mídia digital).
Porém, a pueril versão exculpatória do ora
apelante se revelou inverossímil e foi desmentida pelo conjunto
probatório reunido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
Com efeito, nos aspectos relevantes os
policiais militares relataram terem surpreendido várias pessoas
furtando mercadorias dos vagões de um trem e perseguiram dois
indivíduos que entraram em um imóvel, mas conseguiram deter
somente o réu Ademilson, que alegou ter sido a primeira vez que
participava do furto. Em vistoria pelo local, encontraram mais
sacos do produto subtraído, além do documento de habilitação do
réu Victor Lucas, oportunidade em que uma vizinha confirmou ser a
residência dele. Segundo noticiaram, abordaram outro vizinho de
nome Noé, o qual admitiu ter adquirido parte do produto de Victor
Lucas (fls. 68/69, 71/72, 169/170 e mídia digital).
Por sua vez, a testemunha Rosangela dos
Santos Miorin confirmou a apreensão das sacas de mercadorias na
residência do réu Victor Lucas, bem como a admissão por parte do
corréu Noé referente à compra de parte dos produtos (fl. 73 e
mídia digital).
As demais testemunhas nada de útil trouxeram para a
elucidação dos fatos, que nem mesmo
presenciaram (mídia digital).
Como se vê, a despeito da negativa do
recorrente, a prova é segura e o incrimina de forma decisiva, pois
ele foi flagrado furtando as mercadorias do trem e imediatamente
perseguido até sua residência, onde se escondeu temporariamente, mas se evadiu antes que os policiais
conseguissem ingressar no imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
No caso vertente, inexiste motivo para se
repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível fossem de forma leviana imputar prática de
infração penal a um inocente.
Além disso, cabe lembrar prevalecer a
presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do
dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra
deles quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular
na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello,
julgado em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Como
é
cediço,
em
tema
de
delito
patrimonial, a apreensão de parte do bem subtraído em poder do
agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
impõe-se ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível
para o fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício
em certeza, autorizando o desate condenatório, exatamente como
aqui aconteceu.
Nesse ponto, cabe frisar que se os fatos
tivessem se passado tal como alegado pela defesa, no sentido de
ter o apelante adquirido produtos semelhantes de forma lícita,
incumbia-lhe fazer prova em abono de suas alegações, a teor do
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, mas disso
ele não se desincumbiu a contento, deixando de apresentar
documentos que comprovassem a compra. Aliás, quanto ao álibi
invocado, sustentando estar em outro lugar na companhia de um
amigo, poderia ter arrolado tal indivíduo como testemunha, mas
não o fez.
Diante desse quadro probatório, era de
rigor a condenação do réu, sendo impossível a almejada
absolvição.
Quanto à dosimetria, era mesmo devida a
fixação da pena-base acima do mínimo, pois “as circunstâncias do
crime são mais graves, já que praticado em multidão, situação que
sabidamente provoca certo encorajamento, seja pela dificuldade de
identificação dos envolvidos, seja pela falsa sensação de legitimidade
da conduta” (fl. 421). Contudo, um sexto já seria o suficiente, de
modo que as penas retroagem a um ano e dois meses de reclusão
e onze dias-multa, no piso mínimo.
Praticada a infração durante o repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0002677-62.2016.8.26.0189 Comarca de Fernandópolis.
noturno, correto se mostrou o acréscimo de um terço e, mantida a
redução de dois terços pelo reconhecimento do privilégio, as penas
atingem agora o total definitivo de seis meses e seis dias de
reclusão e quatro dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional aberto fixado foi o mais
favorável possível, mas apesar de correta a substituição da sanção
carcerária, é bem de ver que era possível que ela se operasse por
simples multa, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal. Optando pela substituição por uma pena restritiva de
direitos, forma mais gravosa ao apelante, o eminente juiz deveria
ter fundamentado sua escolha e, como não o fez, cabe substituir a
pena de prestação de serviços comunitários por dez dias-multa, no
piso mínimo.
Portanto, para os fins acima expostos é que
se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a seis
meses e seis dias de reclusão e quatro dias-multa, no piso
mínimo, e substituir por dez dias-multa, no menor valor
unitário, a sanção restritiva de direito consistente em
prestação de serviços comunitários.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -